Tribunal: TJMT
Processo: 0036877-57.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0036877-57.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]
Parte(s):

[SONIA CORREA FERNANDES - CPF: 080.673.408-62 (EMBARGANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ANTONIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 803.101.418-34 (EMBARGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), LUIS AMILTON GIMENEZ - CPF: 787.242.528-91 (EMBARGADO), EVELYN HACK BIDIGARAY - CPF: 292.828.020-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.376.437/0001-00 (EMBARGADO), ABYNNER CORREA FERNANDES - CPF: 724.483.771-20 (EMBARGANTE), SONIA CORREA FERNANDES - CPF: 080.673.408-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
N. 0036877-57.2005.8.11.0041

EMBARGANTE:

ABYNNER CORREA FERNANDES

EMBARGADOS:

A
NTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA, LUIS AMILTON GIMENEZ e SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ABYNNER CORREA FERNANDES, representado por Sonia Correa Fernandes, contra o acórdão de Id. 91084493 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargantes em face da sentença de improcedência proferida na
Ação Ordinária de Indenização por danos Materiais e Morais
por ele ajuizada contra os ora Embargados.

Em suas razões, aduz a ocorrência, no aresto de: (i) omissão quanto à análise do pedido de reparação de dano extrapatrimonial oriundo da ofensa à dignidade da pessoa humana

em virtude da conduta culposa dos médicos e falha na prestação de serviço hospital; (ii) contradição diante do julgamento de improcedência por ausência de prova constitutiva do direito do autor, sem, contudo, levar em consideração a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC/15; (iii) erro material e contradição com o voto vista acompanhado pelo 2° Vogal, que consignaram que dos documentos apresentados pelos Embargados não se extrai qualquer dado referente ao recém-nascido, de modo que não houve a apresentação dos prontuários solicitados e (iv) erro material, por premissa equivocada quanto ao laudo pericial, inconclusivo quanto à contribuição da malformação para o resultado final, sendo ilógica, pois, a premissa adotada de ausência de prova do nexo causal.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do aresto, no sentido de dar provimento à Apelação do Embargante e julgar procedente o pleito de indenização por danos morais

Contrarrazões – Id. 93694467.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021